Tribunal: TJMT
Processo: 1000321-08.2023.8.11.0106
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000321-08.2023.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ACE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (APELANTE), EDUARDO GALDAO DE ALBUQUERQUE - CPF: 126.431.428-02 (ADVOGADO), ANEDIRCE THEODORO GONCALVES - CPF: 976.708.631-53 (APELADO), RAHISSA ROYTTMEN RODRIGUES PIRES - CPF: 103.986.506-24 (ADVOGADO), ACE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (TERCEIRO INTERESSADO), CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS – CONTA BANCÁRIA – COBRANÇA INDEVIDA DE SEGURO NÃO CONTRATADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – RESTITUIÇÃO DEVIDA – FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA - PREJUÍZO MORAL CONFIGURADO - DANO
IN RES IPSA
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Considerando que a instituição financeira efetuou descontos, sem a existência de relação jurídica capaz de alicerçar essa conduta, é evidente o dano material suportado.

As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa.

Sofre abalo psicológico, passível de indenização, pessoa que tem descontado indevidamente da conta bancária utilizada para recebimento de benefício previdenciário, valores relacionados a serviços não contratados.

O dano decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pela requerida, consistente na efetivação de descontos, sem prova da contratação dos serviços, tendo em vista que esse tipo de dano é
in re ipsa
, ou seja, prescinde de comprovação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim que, nos autos da Ação Anulatória de Débito c.c. Restituição de Valores e Danos Morais, ajuizada por

ANEDIRCE THEODORO GONCALVES,

julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para declarar a inexistência da contratação do seguro que originou os descontos mensais em conta da autora, bem como determinar a restituição, em dobro, dos valores descontados, com a incidência de correção monetária (INPC) e juros moratórios, ambos a partir do efetivo prejuízo (data de cada desconto). Condenou, ainda, a reclamada ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir da data da prolação da sentença, e juros moratórios de 1% ao mês a partir do evento danoso. Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

A ré apelante sustenta a legalidade dos descontos efetuados na conta da autora a título de seguro, porquanto devidamente contratado.

Defende a impossibilidade de restituição em dobro, eis que não evidenciada a má-fé da requerida.

Alega, ainda, a inocorrência de dano moral, postulando o afastamento ou redução da condenação.

Contrarrazões apresentadas no id. 191502745.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A ação indenizatória tem como fundamento a ilegalidade de descontos efetuados na conta corrente da autora, na quantia mensal de R$ 37,40, a título de seguro, produto que defende não ter contratado.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, para julgar improcedente a ação ou, alternativamente, reduzir o valor indenizatório arbitrado (R$3.000,00).

Pois bem. Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

No caso, verifica-se que a autora provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar extrato mensal da conta que demonstra as cobranças realizadas pela requerida a título de seguro (Id. 191502717). Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, à requerida incumbia o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como estabelece o inciso II do mesmo artigo, o que não se verificou no caso.

A apelante não trouxe aos autos o instrumento contratual firmado entre as partes, de modo que não há como reputar válida a contratação do serviço de seguro cobrado.

Assim, a ré não produziu prova apta a demonstrar a higidez da relação jurídica pactuada, fato que autoriza a devolução dos débitos levados a efeito na conta corrente da autora. Contudo, entendo que a devolução deve ser feita de forma simples, uma vez que não restou comprovada a má-fé da requerida, que, aliás, não se presume.

No que diz respeito ao dever de indenizar, ficou comprovado que a empresa demandada efetuou descontos indevidos na conta da autora, que, por sua vez, ficou desprovida de parte de seus recursos; ou seja, ficou impossibilitada, ao menos em parte, de prover o seu próprio sustento e de sua família, já que a conta é utilizada para o recebimento de seus proventos de aposentadoria, cujos rendimentos mensais são, presumidamente, essenciais para a dignidade de qualquer pessoa humana, conclusão a que se chega quando considerada a natureza alimentar dos proventos.

Nesse contexto, o dano decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pela apelante, tendo em vista que esse tipo de dano é
in re ipsa,
ou seja, prescinde de comprovação.

Esse é o entendimento sedimento pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1199782/PR, submetido ao rito dos repetitivos, vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido. (REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OFENSA AOS ARTS. 165, 458 E 535 DO CPC/73. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. TESE DECIDIDA EM JULGAMENTO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não prospera a alegada ofensa aos arts. 165, 458 e 535 do Código de Processo Civil/73, tendo em vista que o v. acórdão recorrido, embora não tenha examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. 2. "As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno" (REsp 1.199.782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe de 12/09/2011). Recurso Representativo de Controvérsia. 3. Infirmar as conclusões do julgado, como ora postulado, para reconhecer que não ficou demonstrada a existência de qualquer falha da instituição financeira na prestação dos seus serviços, inexistindo, assim, o dever de indenizar, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que encontra vedação na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1136982/MA, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 28/02/2018)

Logo, não há como afastar a condenação da requerida ao pagamento da verba indenizatória pleiteada, uma vez que os transtornos experimentados pela parte não podem ser classificados como mero aborrecimento.

Desse modo, restaram devidamente comprovados os requisitos necessários para a configuração da responsabilidade civil das requerida, uma vez que o nexo causal decorre logicamente do contexto fático narrado, respondendo, ela, pelos danos causados à requerente, com aplicação direta do Código de Defesa do Consumidor.

No que diz respeito ao valor indenizatório, o artigo 944 do Código Civil dispõe que a indenização deve ser medida pela extensão do dano.

Embora não encontre amparo direto na lei, a doutrina e a jurisprudência se firmaram no sentido de que, na fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a confira caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

Deve o julgador se atentar, também, para não arbitrá-la em valor ínfimo ou de grandeza tal que ultrapasse o caráter compensatório e se torne verdadeiro elemento de aumento patrimonial em favor da vítima.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório” (Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

A jurisprudência desta Câmara trilha o mesmo norte:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - DESCONTOS RELATIVOS A SEGURO NÃO CONTRATADO - DESCONTOS EM CONTA CORRENTE - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza descontos em conta corrente relativos a seguro, cuja contratação não foi comprovada. Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais.
No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições e o comportamento das partes e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido e, de outro desestimular a conduta abusiva.
A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada. (N.U 1003045-54.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023)

Nesse contexto, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes, bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, nota-se que o valor fixado pelo juízo de origem, em R$3.000,00 (três mil reais), mostra-se adequado para amenizar o sofrimento causado.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso,
com a reforma da sentença apenas para determinar a restituição dos valores indevidamente descontados na forma simples, visto que não demonstrada a má-fé da requerida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023